Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO DO TERRITÓRIO. SISTEMA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTS. 43, 54, 55, § 3o, 63, 64, § 1o, e 65, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. PECULIARIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INCIDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM LOCAL DIVERSO. PROIBIÇÃO DOS ARTS. 43 E 337, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. MITIGAÇÃO. MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO LITÍGIO JUDICIAL. ARTS. 6o, VIII, 51, XV E 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. IRDR 17. DISTINGUISHING. DISTRIBUIÇÃO. DOMICÍLIO DO RÉU. INDICAÇÃO CORRETA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. CERTIDÕES DOS AUTOS. INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA DILIGÊNCIAS DE BUSCA E APREENSÃO. DOMICÍLIO NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. OBJETIVOS. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INIBIÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A QUALQUER TEMPO. EXCEPCIONALIDADE. EQUIÍVOCO MANIFESTO OU MÁ-FÉ NA INDICAÇÃO DO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59.
2. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada, com tramitação do feito perante o juízo que o recebeu inicialmente, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC).
3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17, que, ao final, firmou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
4. Na hipótese, não houve qualquer equívoco na distribuição do feito que pudesse acarretar prejuízo ao consumidor. O domicílio do réu é na Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Esse fato foi confirmado em diversas oportunidades: na petição inicial, no contrato de alienação fiduciária em garantia e, na procuração juntada pelo seu advogado. Logo, o processo foi distribuído corretamente, no foro mais favorável ao consumidor.
5. Não se depreende dos autos que o réu, consumidor, possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília. As certidões utilizadas como embasamento para o declínio de competência referem apenas informações de endereços indicados na petição do autor, cujo objetivo não foi de alterar o domicílio do réu, mas, sim, de localizar o veículo para fins de apreensão. Ademais, também não há nos autos nenhuma diligência promovida pelas partes ou pelo juízo que refutem ou afastem o domicílio informado pelo réu.
6. O fato de eventualmente o réu ter se mudado, em razão de diligência frustrada de busca e apreensão da motocicleta, não autoriza a alteração posterior da competência, de ofício, a qualquer tempo. O objetivo do IRDR 17 foi de evitar, a um só tempo, a escolha aleatória de foro e sua fixação com prejuízo ao consumidor. O réu está devidamente representado em juízo e, ao responder ao feito, além de confirmar seu domicílio, não apresentou exceção de incompetência relativa. O processo já passou da fase postulatória e não houve oposição do consumidor.
7. Apesar da ressalva do entendimento desta relatoria quanto ao IRDR 17, no ponto em que se afirma que a competência nas relações de consumo tem natureza territorial absoluta, o fato é que essa orientação visa a proteção do consumidor, quanto à facilitação de seus direitos em juízo, direito esse que não foi violado.
8. Diante da regra da perpetuatio jurisdictionis, excepcionalmente, o declínio posterior, de ofício, pode ocorrer se vier a ser demonstrado equívoco manifesto ou menos ou má-fé na indicação do domicílio. Portanto, não pode o juízo, posteriormente, declinar da competência de ofício apenas pela mudança de endereço no curso do processo: tal procedimento está em desacordo com o objetivo da fixação da tese – proteção aos direitos do réu consumidor.
9. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Firmada a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o suscitado.